Tribunal: TJSP
Processo: 2019566-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA
Ação declaratória de inexigibilidade de ITCMD incidente sobre meação decorrente de dissolução da sociedade conjugal. Pedido de suspensão de inscrição no CADIN e efeitos do protesto. O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Decisão

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA
Ação declaratória de inexigibilidade de ITCMD incidente sobre meação decorrente de dissolução da sociedade conjugal. Pedido de suspensão de inscrição no CADIN e efeitos do protesto. O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático e cabe à instância recursal a modificação em casos de ilegalidade ou abuso de poder. Decisão fundamentada e não teratológica inviabiliza alteração.
Recurso não provido.